Tribunal: TJDFT
Processo: 0700060-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0704970-95.2021.8.07.0001, ajuizado em seu desfavor por MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO E OUTRO por meio da qual o juiz a quo rejeitou a impugnação da seguradora Agravante relativo aos cálculos do termo inicial dos juros de mora da indenização securitária executada, reconhecendo a data da contratação inicial, e não a data da apólice renovada, in verbis: “Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. Em síntese, sustenta a parte Impugnante que a condenação se deu no valor de R$ 52.427,40 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), valor que consta na apólice de ID n° 83978919. Assim, o termo inicial da condenação deve ser o início da vigência da referida apólice, qual seja, 25.09.2009. Por fim, afirma que o valor devido ao Exequente é de R$ 147.116,84 (cento e quarenta e sete mil, cento e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), que já foi depositado nos ID’s no 135393308 e 135393310. Em contraditório, a parte Impugnada alega que o termo inicial da correção monetária “sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. Sendo assim, considerando que a contratação do seguro ocorreu em junho de 2004, este deve ser o termo inicial da correção monetária, nos termos da jurisprudência consolidada. Assim, o valor total da condenação seria de R$ 188.016,56 (cento e oitenta e oito mil, dezesseis reais e cinquenta e seis centavos). Considerando que a parte Executada efetuou o pagamento do valor de R$ 147.116,84 (cento e quarenta e sete mil, cento e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), existe uma diferença de R$ 40.899,72 (quarenta mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos) que o exequente persegue através do presente cumprimento de sentença. Remetidos os autos à Contadoria, ela informou que existe um saldo remanescente atualizado até novembro de 2022 de R$ 68.388,09. Intimadas as partes a se manifestarem acerca dos cálculos, a parte Exequente manifestou sua concordância e a parte Executada informou que é expressamente equivocada a planilha de cálculos apresentada pela Contadoria partindo do pressuposto que a data do termo inicial da correção monetária deve ser aquela arguida pelo exequente e que, portanto, o pagamento da seguradora se deu de forma parcial. É o relatório. Decido. A sentença de ID no 108840548 julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte PAULO BARBOSA DA SILVA quanto à cobrança da quantia de R$ 52.427,40 determinado na apólice por invalidez por doença. Irresignada, a parte PAULO BARBOSA DA SILVA interpôs recurso de apelação. O acórdão de ID no 135122474 deu provimento ao recurso para condenar a Executada a pagar ao Exequente o valor de R$ 52.427,40 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), com incidência de correção monetária a partir da data da contratação da apólice do seguro (7a Turma Cível - Apelação Cível 20160110148009 - Relatora: Desembargadora Gislene Pinheiro - Unânime) e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o tema, estabelecendo que: “Súmula 632 – Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.” (Súmula 632, 2a Seção, julgado em 0805/2019, DJe 13/05/2019 – Direito Civil – Contrato de Seguro). No caso dos presentes autos, após análise dos documentos juntados na inicial, verifica-se que a contratação do seguro ocorreu em junho de 2004, conforme fichas financeiras de ID no 83978918. Assim, a correção monetária deve incidir a partir de junho de 2004. De posse dos cálculos apresentados pela Contadoria no ID no 142722528 é possível verificar que os cálculos foram realizados levando em consideração a data acima apontada. Ante o exposto, verifica-se que os cálculos apresentados pela Contadoria não merecem reparos, razão pela qual homologo a planilha de ID no 142722528 e entendo como devido à parte Exequente o saldo remanescente de R$ 68.388,09 atualizado até novembro de 2022. Rejeito a impugnação apresentada pela parte Executada. Preclusa a presente decisão, fica a parte Executada intimada a efetuar o pagamento do saldo remanescente devidamente atualizado, no prazo de 05 dias, sob pena do início da fase de expropriação.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que, em se tratando de contrato de seguro com renovação periódica, o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização securitária executada deve corresponder à data do início da vigência da apólice do valor do Capital Segurado utilizado na condenação, que ocorreu em 25/9/2009, e não a data do primeiro contrato (5/6/2004), reconhecida pelo juiz a quo. Tece outras considerações sobre a questão. Cita legislação e jurisprudência. Pede, em liminar, a suspensão da decisão agrava e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer como termo inicial da correção monetária a data de 25/9/2009 e o consequente pagamento integral da indenização. Preparo juntado no Id. 42862014. Decisão agravada juntada nos autos de origem. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado. No caso, a parte Agravante questiona o termo inicial da correção monetária incidente sobre a sua condenação ao pagamento de indenização securitária aos Agravados, argumentando que deve incidir a partir do início da vigência da apólice do valor do Capital Segurado utilizado na condenação, que ocorreu em 25/9/2009, e não da data do primeiro contrato (5/6/2004), tendo em vista trata-se de contrato com renovação periódica. De acordo com a Jurisprudência desta Corte e com o Enunciado de Súmula n. 632 do STJ, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. Confira-se: Súmula 639 do STJ: “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.” “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. CDC. INCIDÊNCIA. COSSEGURADORA. INCAPACIDADE PERMANENTE. EXIGÊNCIA DE QUE A INVALIDEZ SEJA PARA TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL AFASTADA. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato de seguro de vida em grupo para militar encontra-se sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as Rés figuram na condição de fornecedor de serviço/produto e o Autor na qualidade de consumidor, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/1990. 2. A interpretação do instrumento contratual e da apólice deve ser a mais benéfica à parte hipossuficiente, no caso, ao segurado, em obediência ao que dispõem os artigos 47 e 51, inciso IV, ambos do Código Consumerista. 3. Sob esse prisma, a interpretação dada pela seguradora, no sentido de exigir que, para receber o prêmio, se deve comprovar a invalidez permanente não só para a atividade militar, deve ser afastada, uma vez que coloca o consumidor em extrema desvantagem, representando verdadeira violação aos princípios da equidade e boa-fé, sobretudo porque esvazia o verdadeiro objetivo da contratação, qual seja, acobertar os riscos de uma atividade laboral específica, no caso o serviço militar. 4. Sendo a Recorrente cosseguradora, deve ser responsabilizada solidariamente pelo pagamento de indenização securitária nos contratos em que atua conjuntamente com a seguradora líder da apólice vigente. 5. Ainda que o seguro de vida em grupo não tenha sido contratado exclusivamente para militares, o objetivo desse tipo de seguro é assegurar o pagamento de prêmio em razão da atividade profissional do segurado, independentemente de ser considerado inválido para os outros atos da vida civil. Restando consignado na perícia oficial do Ministério da Defesa que o autor é incapaz definitivamente para o serviço militar, o seguro é devido, sob pena de violação ao princípio da boa-fé contratual. 7. Deve incidir a correção monetária a partir da data da contratação da apólice do seguro (7a Turma Cível - Apelação Cível 20160110148009 - Relatora: Desembargadora Gislene Pinheiro - Unânime) e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1179951, 07122436720178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Relator Designado: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)” Sabe-se, ainda, que a execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida, conforme dispõe o artigo 503 do CPC. No que toca à correção monetária, verifica-se que no título judicial, o termo inicial da correção monetária foi definido de acordo com o aludido entendimento sumulado do STJ, que determina que a indenização de seguro deve ser atualizada monetariamente a partir da contratação, recompondo-se o valor da moeda. Observe-se (acórdão juntado no Id. 13122474): “Com estas considerações, dou provimento ao recurso para condenar a Recorrida a pagar ao Autor o valor de R$ 52.427,40 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), com incidência de correção monetária a partir da data da contratação da apólice do seguro (7a Turma Cível - Apelação Cível 20160110148009 - Relatora: Desembargadora Gislene Pinheiro - Unânime) e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.” Tendo em vista tratar-se de contrato com renovação periódica, questiona-se, contudo, qual seria a data da contratação a ser considerada para a correção monetária, ou seja, se a data da contratação inicial ou a data do início da vigência da apólice renovada, considerada na condenação, Ao examinar o processo na fase de conhecimento, verifica-se que nada foi discutido sobre o questionamento, pois no acórdão do respetivo título executivo há menção apenas à data da contratação, sem qualquer outra especificação. Logo, uma vez não definida a questão, é necessário que se resolva em sede de cumprimento de sentença, a fim de evitar enriquecimento ilícito de qualquer das partes Com efeito, sobre o tema, a Jurisprudência desta Corte e também do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em se tratando de apólice renovada periodicamente, não se pode pretender a correção monetária incida desde a data da primeira contratação do seguro, porquanto não mais vigente à data da ocorrência do sinistro. Confiram-se, pois, julgados do Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO. ART. 1.026 DO CPC. PRAZO DO AGRAVO INTERNO. INTERROMPIDO. TEMPESTIVIDADE. MÉRITO DO AGRAVO INTERNO. CAPITAL SEGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. APÓLICE RENOVADA. DATA DO SINISTRO. 1. Omissão constatada em razão de ter sido desconsiderada a interrupção da contagem do prazo recursal para interposição de agravo interno, uma vez que a parte contrária havia oposto embargos de declaração. 2. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. 3. Em caso de renovações sucessivas de contrato de seguro, entende- se que a cada renovação há uma novo capital segurado, de modo que o termo inicial de correção monetária dele é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para negar provimento ao recurso especial interposto pela parte embargada. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.852.164/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 8/3/2021, DJe 7/4/2021).” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUSA DE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. SEGURO DDE VIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO. 1. Ação indenizatória, fundada na indevida recursa de pagamento de seguro. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado quando suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do recurso especial. 6. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes. 7. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1.864.471/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 7/12/2020, DJe 11/12/2020) No mesmo sentido, colaciono arestos desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DA ÚLTIMA RENOVAÇÃO CONTRATUAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, sem, contudo, alterar o resultado da decisão que rejeitou a impugnação. 2. A Súmula 632 do STJ dispõe que "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento". 3. Consoante entendimento recente desta Corte, tratando-se de contrato de seguro de vida renovado periodicamente, nos quais há sucessivas atualizações tanto do prêmio quanto do valor do capital segurado, deve ser considerado como termo inicial da correção monetária a data do início da vigência da última renovação, o que corresponde a uma nova contratação, para fins de evitar o enriquecimento sem causa do segurado. 4. Incabível a incidência da correção monetária desde a data da assinatura do primeiro contrato, quando a indenização securitária foi calculada pela credora com base no valor da cobertura da última apólice. 5. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1634895, 07098711220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 16/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).” “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL EM GRAU LEVE PARA AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA LIMITANTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM FIXADO COM BASE NO GRAU DE INCAPACIDADE GERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. A incapacidade permanente deve ser aferida em relação às atribuições da profissão então exercida pela segurada, que, no caso, refere-se a sua incapacidade parcial para o serviço bancário, afigurando-se abusiva a cláusula limitativa prevista no contrato de seguro - no sentido de que a invalidez por doença profissional não seria sinistro coberto - por representar desvantagem exagerada ao consumidor, com consequente nulidade. Tratando-se de contrato de seguro coletivo de pessoas, com contratação vinculada à condição de funcionário do beneficiário à empresa seguradora, há evidente contrariedade à própria motivação do contrato a exclusão da cobertura securitária de doenças incapacitantes relacionadas ao exercício do próprio trabalho. 2. Concluindo-se pela redução de 30% (trinta por cento) da capacidade física funcional, a indenização deve ser calculada no mesmo percentual sobre o capital segurado. 3. Tratando-se de correção monetária incidente sobre o valor da indenização por invalidez permanente devida por força de contrato de seguro de vida em grupo, a correção deve incidir a partir da data da contratação, considerando-se esta como a última renovação do seguro, sob pena de se incorrer em dupla correção, que acarretaria o enriquecimento indevido do segurado. 4. Observando-se que a autora buscou a condenação da seguradora ao pagamento da integralidade do capital segurado disposto para o evento de Invalidez Permanente e Total por Acidente (IPA), mas sendo comprovada sua invalidade apenas de forma parcial, com condenação de 30% (trinta por cento) do valor requerido no pedido inicial, correta a sentença que entendeu pela sucumbência autoral em 70% (setenta por cento), a refletir na distribuição dos honorários de sucumbência. 5. Recurso da ré não provido. Recurso da autora parcialmente provido. (Acórdão 1408112, 07126766620208070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).” No caso, é fato incontroverso que a indenização securitária que deu origem título executivo em apreço refere-se à apólice n. 850563 renovada, com data de início de vigência em 25/9/2009 (Id. 83978919 dos autos de origem). Nesse contexto, uma vez que o juiz quo determinou a incidência do juros a partir da contratação inicial (junho de 2004) não mais vigente, tenho que a decisão agravada não se encontra de acordo com a jurisprudência transcrita, encontrando-se, pois, sujeita a possível reforma. Diante dessas considerações, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, a decisão agrava deve ser suspensa até apreciação pelo colegiado. Em face do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 6 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator